Tribunal: TJDFT
Processo: 0749278-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo. A agravante, condenada à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, encontra-se em prisão domiciliar humanitária e solicita ampliação da zona de inclusão para atuar como microempreendedora individual (MEI), sustentando ser a única provedora de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de autorização para trabalho externo a apenada em regime fechado que cumpre prisão domiciliar humanitária e pretende exercer atividade autônoma, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 36 da Lei de Execução Penal (LEP) dispõe que o trabalho externo para apenados em regime fechado é permitido apenas em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que garantida a vigilância e a disciplina.
A fiscalização eficiente do trabalho externo exige a existência de relação hierárquica entre o preso e o empregador, inviabilizando a concessão do benefício em atividades autônomas, pois a tornozeleira eletrônica não supre a necessidade de supervisão direta.
A agravante, em prisão domiciliar humanitária, deve observar as regras do regime fechado ao qual está vinculada, sendo descabida a concessão de benefícios que a diferenciem de outros detentos no mesmo regime.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cumprimento de prisão domiciliar humanitária não dispensa o apenado das regras do regime fechado.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 36 e 37.